Tribunal: TJMT
Processo: 1002374-50.2023.8.11.0012
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002374-50.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RIO MANSO EIRELI - CNPJ: 23.867.392/0001-96 (APELANTE), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DOS SANTOS - CPF: 395.677.101-04 (APELADO), ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 014.342.271-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil
.
Apelação cível. Ação de
indenização. A
rrematação judicial
de imóvel
.
D
epositário infiel.
E
xtravio de peixes
havidos nos viveiros do
imóvel arrematado.
Prevalência das informações contidas na certidão lavrada por oficial de justiça. Dever de indenizar. Caracterizado. Conversão da obrigação de entrega para pagamento de quantia certa. Apuração da quantia devida relegada à fase de liquidação de sentença. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação
interposto
pela autora contra sentença que
julgou
o seu pedido
parcialmente procedente
para
reconhecer a necessidade de
realização de perícia técnica para o fim de individualização da propriedade arrematada
na
fase de liquidação de sentença,
assim como da elaboração de
laudo de avaliação
técnica
por profissional habilitado para o fim de verificação da quantidade e valor dos peixes constantes dos tanques arrematados
.

II. Questão em discussão

2.
A discussão
recursal
consiste em
definir se o réu,
enquanto depositário judicial
dos bens arrematados
,
deve responder
pel
o extravio
da quantidade de peixes arrolada no auto de penhora
e depósito,
ensejando indenização por perdas e danos.

III. Razões de decidir

3.
A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça goza de fé pública e reflete informações fornecidas pelo próprio depositário, que
não a
impugnou o
u questionou o seu
conteúdo
até a propositura desta demanda.

4. A ausência de prestação de contas e de produção de prova técnica pelo depositário judicial reforça a falha no cumprimento do encargo.

5
. Caracterizada a perda injustificada dos bens sob custódia, é devida a indenização por danos materiais, remetendo-se à
fase de
liquidação
de sentença
apenas a apuração do valor
exato
da indenização.

IV. Dispositivo

6
. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto

por

COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RIO MANSO EIRELI
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da

1a
Vara
Cível
da Comarca de
Nova Xavantina
/MT
, que
nos autos da ação
de
Indenização por Danos Morais e Materiais
(Proc. no
1002374-50.2023.8.11.0012
), ajuizada
p
ela apelante
em face de

SÉRGIO LUIS DOS SANTOS
, julgou o pedido
parcialmente procedente
para

“
determinar a realização de perícia técnica para o fim de individualização da propriedade arrematada, a fim de se constatar, por planta devidamente discriminada, qual área pertence, efetivamente, ao autor/arrematante, o que postergo para a fase de liquidação de sentença
”, e “
determinar a realização de laudo de avaliação por profissional habilitado para o fim de verificação da quantidade e valor dos peixes constantes dos tanques arrematados pela parte autora, nos termos da fundamentação
,
e, por conseguinte, postergar a análise do pedido de danos materiais para a fase de liquidação de sentença
”
(cf. Id. no
297859922
).

A
apelante
alega que o objeto da lide é o
desvio de mais 16.500
k
g de peixe
da e
spécie
p
irarucu do imóvel
que
arremat
ou

(
“Pesque e Pague Havai”) nos
autos
da Execução
no 1898-73.2016.8.11.0012

durante a atuação do apelado como depositário
judicial
, asseverando que, conforme
auto de avaliação e penhora lavrado por
Oficial de Justiça, nos
4 tanques
existentes no local, havia
1.500 peixes da espécie pira
ru
cu
,
pesando entre 10
e
12
k
g,
porém, quando imitido na posse, restava menos de 10 espécimes.

Sustenta que a certidão lavrada pelo O
ficial de
J
ustiça
partiu de dados e informações fornecidas pelo próprio
executado, aqui
réu/apelado,
este que acompanhou os trabalhos e assinou o
auto de penhora e avalição,
e jamais o impugnou ou questionou a exatidão dos seus termos no processo da execução, daí
porque, a rigor, sequer é cabível qualquer discussão
em relação a quantidade de quilos de peixes arrematados juntamente com os demais itens que compõe o imóvel adquiro em hasta pública
, sob pena de afrontar os efeitos da coisa julgada
; além do mais, no curso do presente processo, apesar de negar a informação certificada pelo Oficial de Justiça, o réu/apelado não produziu qualquer prova capaz de derruir o selo de legitimidade e veracidade daquela certidão.

Diz, em outra frente, que, no que se refere ao objeto da conexa ação de obrigação de fazer (Proc. no
1001043-67.2022.811.0012
)
,
é imprescindível que haja a fixação de multa cominatória para o cumprimento da obrigação imposta ao réu/apelado de
retira
r
os maquinários
e
caminhões
que estão
e
m
frente os fornos e próximos as chaminés
, e a revogação das medidas liminares concedidas em favor deste, já que “
o poço artesiano fica dentro do barracão arrematado, e a unidade consumidora é no cadastro da empresa
a
rrematante junto a Energis
a,
assim, há de se considerar que o poço artesiano é de propriedade da
a
rrematante, igualmente a unidade consumidora de energia, o que obriga o Sr. Sergio a providenciar o seu próprio poço artesiano para abastecer sua Pousada, da mesma forma, unidade consumidora junto a empresa de energia
”.

Pede,
então
,
o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja prontamente julgado procedente o pedido indenizatório por danos materiais, a fim de condenar o réu/apelado a pagar o correspondente à conversão do peso total dos peixes desviados em dinheiro

(cf. Id. no

297859932
).

O apelado oferta
contrarrazões
junto ao
Id. no

297859938
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em breve contextualização
sobre o
cenário em que se insere a lide, e
m 08.12.2020,
por meio de

hasta pública
vinculado aos autos da ação de Execução no
0001898-73.2016.8.11.001
2
,
em que o aqui réu/apelado
Sérgio Luís
d
os Santos
figurava como executad
o
,
a
ora
autora/apelante
Comercial
d
e Materiais
p
ara Construção Rio Manso EIRELI
arrematou
o imóvel de
matrícula n
o
13.115
do
CRI d
a comarca de
Nova Xavantina/MT
, denominado
“Pesque e Pague Havai”
, incluindo as benfeitorias ali constantes, como tanques de peixe e uma cerâmica de tijolos.

Extrai-se

d
o Auto de Penhora, Avaliação e Registro referente ao imóvel arrematado, devidamente subscrito pelo Oficial de Justiça e pelo então executado
Sérgio Luís
d
os Santos
, inclusive na qualidade de fiel depositário,
a seguinte descrição do objeto da penhora e dos fatores considerados à avaliação de seu valor:

“(...)
EFETUEI A PENHORA indicado pelo Exequente para garantia do PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, a saber: Um terreno suburbano, matrícula no. 13.115, ficha 01, Comarca de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, do Cartório de 1o. Ofício de Registro de Imóveis desta cidade, denominado Pesque e Pague Havai, estrada do Garimpo dos
Araés
, com área legal e real de 2,00ha

3950

(dois hectares, trinta e nove ares e cinquenta centiares), desmembrado de uma área maior de 4,00ha e 7.900m
2
(quatro hectares e 79 ares), parte do lote no. 63 do Projeto Xavantina,
(...)
.

No referido imóvel encontra-se 04

(quatro) tanques de criação de peixe, espécie
‘
Pirarucu
’,
de aproximadamente 1,00ha

(um hectare) de lâmina de água, peixes de 10kg a 12kg

(dez a doze quilos)
,
aproximadamente 1.500

(
hum
mil e quinhentos) peixes.

Estimativa do bem penhorado em R$

180.000,00(cento e oitenta mil reais), informação prestada pelo Executado.

Fora edificado na parte direita uma Cerâmica de tijolos com 7

(sete) fornos, funcionando adequadamente, com cobertura de estrutura metálica e telhas de zinco com área edificada de aproximadamente 3.000,00m

(três mil metros quadrados), a estimativa do bem penhorado fora avaliado em R$

1.800,000,00

(
Hum
milhão e oitocentos mil reais), incluindo a construção, maquinários e equipamentos.

Concluída a penhora,
avaliei
, conforme pesquisa no mercado Imobiliário de Imóveis rurais e valor de mercado do município em R$

1.980.000,00

(
Hum
milhão, novecentos e oitenta mil reais).

Efetivada a penhora, depositei os bens retro descritos em mãos do depositário Sr. Sérgio Luiz dos Santos, oportunidade em que prestou compromisso inerente ao cargo, ficando ciente de que não poderá
deles
dispor, prévia autorização do Juízo da Causa.
(...).”

Em 03.05.2022, a autora/apelante foi formalmente imitida na posse do imóvel, tendo sido certificado pelo Oficial de Justiça que cumpriu o mandado de imissão na posse o que se segue:

“
Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado de Imissão na Posse, iniciado na data de 03/05/2022 e findo na data de 03/06/2022, fora desocupada toda a área e empossado o autor arrematante.

No entanto, restaram algumas pendências em relação à divisão da área, entrega de peixes, propriedade da rede energia e compra de barro.

Durante o ato, foi feita a medição, com engenheiro, e colocados 04 (quatro) marcos definitivos da matrícula 13.115. Ocorre que, após a medição, constatou-se que parte do barracão, duas chaminés e parte de dois fornos (segue mapa em anexo), ficaram dentro da área do executado Sérgio Luís dos Santos. Além disso, a entrada de caminhão para carregamento de argila (barros) e a retirada de tijolos e outros materiais também ficou dentro da área pertencente a Sergio L. dos Santos. Também foi constatado através de laudo técnico que os peixes tipo pirarucus não supriram o número que consta no auto de penhora. No mais, a rede de energia com
transformadores é de uso comum para a Cerâmica e o Pesque Pague Havaí, de propriedade de Sérgio.

Ainda, restaram no imóvel, aproximadamente, cento e cinquenta caminhões de barro de propriedade do executado, que restou para negociação entre as partes.

(...).”

Em 09.06.2022,
a autora/apelante
propôs a ação de
Obrigação
d
e Não Fazer

(Proc. no
1001043-67.2022.8.11.0012
)
,
buscando a concessão de
provimento jurisdicional para “
impedir o
r
éu
de
praticar atos ilícito tais como: atenha em retirar as maquinas estacionadas em frente dos fornos e entres as chaminés, retirando do pátio qualquer obstáculo que impeça o descarregamento de madeira e carregamento dos tijolos queimados, ou seja, não ponha qualquer barreira ou objeto, da mesma forma, não construa cerca de divisão e fechamento da entrada da cerâmica, não demolir os chaminés, pelo período de uma 1 (um) ano sob pena de multa diária
”.

Em 28.11.2023,
a autora/apelante ajuizou a presente ação de I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais

(Proc. no 1002374-50.2023.8.11.0012)
,
objetivando a condenação do réu a indenizá-la por não ter entregado a quantidade de
peixes que

faz
ia
parte do bem arrematado
e que foi depositado em suas mãos.

Em 29.11.2023,
a autora/apelante propôs
a ação de
O
brigação de
F
azer

(Proc. no
1002384-94.2023.8.11.0012
)
, a fim de obter ordem judicial para compelir o réu a “
proced
er
a retirado do barro
‘
argila’ e de qualquer outro objeto da propriedade
(...)
arrematada nos autos n°1898-73.2016.8.11.0012, em tramite na 1a Vara Cível desta Comarca, imóvel – Cerâmica, sob
matrícula
no 13.115 no CRI de Nova Xavantina/MT
”.

Em razão
da
evidente
conexão, a
s
3

ações
foram p
rocessadas

e sentenciadas
conjunt
amente, por meio de sentença una
,

a
qu
al

contém
o seguinte dispositivo
decisório:

“
IV. DISPOSITIVO

IV.I. Autos n. 1001043-67.2022.8.11.0012
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de:

(i)

CONDENAR o réu, SÉRGIO LUIS DOS SANTOS, na obrigação de fazer para que promova a retirada das máquinas estacionadas em frente dos fornos e entres as chaminés do imóvel arrematado pela empresa autora, COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RIO MANSO EIRELI – EPP, retirando do pátio qualquer obstáculo que impeça o descarregamento de madeira e carregamento dos tijolos queimados, ou seja, não ponha qualquer barreira ou objeto
,
e

(
ii
)

CONDENAR o réu na obrigação de não fazer, para que não construa cerca de divisão e fechamento da entrada da cerâmica, não demolir as chaminés, pelo período de 1 (um) ano.

(...)

IV.II. Autos n. 1002384-94.2023.8.11.0012

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de CONDENAR o réu a retirar o barro “argila’ e de qualquer outro objeto da propriedade da empresa autora, arrematados nos autos n°1898-73.2016.8.11.0012, em trâmite na 1a Vara Cível desta Comarca, imóvel – Cerâmica, sob matrícula no 13.115 no CRI de Nova Xavantina/MT, de modo a confirmar a decisão liminar de id. 136457328.

(...)

IV.III. Autos n. 1002374-50.2023.8.11.0012

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de:

(i)

DETERMINAR a realização de perícia técnica para o fim de individualização da propriedade arrematada, a fim de se constatar, por planta
devidamente discriminada, qual área pertence, efetivamente, ao autor/arrematante, o que postergo para a fase de liquidação de sentença;

(
ii
)

DETERMINAR a realização de laudo de avaliação por profissional habilitado para o fim de verificação da quantidade e valor dos peixes constantes dos tanques arrematados pela parte autora, nos termos da fundamentação e, por conseguinte, postergar a análise do pedido de danos materiais para a fase de liquidação de sentença.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.”

Em específico ao presente litígio, a conclusão estabelecida na sentença pautou-se n
os seguintes fundamentos:

“
Narra a empresa autora a arrematação objeto do pedido inicial englobou 4 (quatro) tanques de criação de peixe, espécie Pirarucu, de aproximadamente 1,00ha (um hectare) de lâmina de água, sendo peixes de 10kg a 12kg (dez a doze quilos), com total de aproximadamente 1.500 (um mil e quinhentos) peixes. Afirma que após a arrematação, o réu retirou os peixes dos lagos e os extraviou, mesmo sabendo que os peixes pertencem a propriedade arrematada pela empresa autora.

Diz que com base no valor de R$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos) o quilo do peixe vivo espécie Pirarucu, e sendo a Autora/Arrematante credora de 16.062,5Kg (dezesseis mil e sessenta e dois quilos, e quinhentas gramas) de peixe Pirarucu, o que totaliza valor de R$ 448.143,75 (quatrocentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Em sua defesa,
o
ré
u
aduz que a certidão do Sr. Oficial de Justiça posta nos autos de execução n. 0001898-73.2016.8.11.001, descrevendo a quantidade de aproximadamente 1.500 peixes Pirarucus, de 10Kg a 12Kg cada, não é crível, pois nos tanques existentes na área, no máximo, seria possível criar de 600 a 800 (seiscentos a oitocentos) peixes Pirarucus com essa média de peso, porém, o executado não se atentou ao erro, deixando de impugnar o auto de penhora no momento processual adequado.

Diz que
,

‘p
or mais que o requerido tenha mantido a manutenção de limpeza, alimentação, bombeamento de águas e manejo dos peixes, a mortalidade de vários alevinos era inevitável e natural, portanto, não houve retirada, tampouco extravio de peixes dos criatórios da área arrematada, apenas redução da quantidade de alevinos em virtude da mortalidade natural e inevitável causada por variações de temperaturas, propriedades e nutrientes das águas dos tanques
’
.

Assevera que o método supostamente utilizado pelo profissional contratado pela requerente para contar os peixes está incorreto, para que seja feito o levantamento da quantidade e peso dos Pirarucus, é necessário escoar a água dos tanques, passar uma rede de malha, fazer a contagem dos exemplares e depois a pesagem dos mesmos, o que obviamente não foi feito pela requerente, que pretende o recebimento de uma quantidade exorbitante de peixes, com base em alegações e achismos, o que não pode ser aceito por este responsável julgador.

Destaca que é incontroversa a copropriedade do tanque de peixes entre as partes, tornando forçosa a conversão da obrigação de entregar coisa certa, em perdas danos ou obrigação de pagar, pois não é possível que a requerente utilize os tanques para criar seus peixes, sem antes resolver o condomínio com o requerido, sob pena de caracterizar uso exclusivo de coisa comum, sendo nítido que o autor não possui a propriedade exclusiva dos tanques.

Elucida, por fim, que os valores encontrados pelo requerido são muito diferentes daqueles superfaturados apresentados pela requerente em sua inicial, sendo que nos dois orçamentos apresentados o quilo do peixe Pirarucu está na faixa dos R$ 16,00 (dezesseis reais), que multiplicados pela quantidade de quilos a ser entregue à arrematante 16.000 Kg (dezesseis mil quilos) somam R$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais).

III.III.I.i
.
Da necessária individualização da propriedade arrematada
.

O primeiro tópico a ser analisado em relação aos presentes autos diz respeito à premente análise quanto a individualização da propriedade arrematada pela empresa autora.

Consoante se infere do processo de execução n. 0001898-73.2016.6.11.0012, distribuído perante este Juízo, realizou-se a penhora do imóvel de matrícula n. 13.115 do CRI de Nova Xavantina, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça (id. 84914233, f. 79 – autos n. 0001898-73.2016.6.11.0012):

(...)

Mais à frente, verifica-se que a empresa, ora autora, arrematou o imóvel em leilão judicial, nos termos do Auto de Arrematação (id. 84914233, f. 203 – autos n. 0001898-73.2016.6.11.0012):

(...)

Na sequência, verifica-se que quando do cumprimento do mandado de imissão na posse o Sr. Oficial de Justiça deixou claro que:
‘
... restaram algumas pendências em relação à divisão da área, entrega de peixes, propriedade da rede de energia e compra de barro
’
(id. 161568431, f. 01).

Da análise da declaração do Sr. Oficial de Justiça verifica-se que no ato havia a presença de engenheiro, ao que tudo indica civil, porém, além das fotos que acompanham o auto de imissão, foi juntado apenas um
‘
croqui
’
feito à mão, com descrição, de todo genérica, da área (id. 161568431, f. 06), com memorial descritivo (f. 12) e planta do imóvel digitalizada de forma ilegível (f. 13):

Instadas as partes quanto as provas que pretendiam produzir (id. 159131696), a parteautorapugna pela produção de prova oral consistente na oitiva do depoimento pessoal do réu e de testemunha (id. 161568430), e oréupugna pela produção da mesma prova, para oitiva do depoimento pessoal do representante legal da autora e oitiva de testemunha (id. 161644424).

Veja-se que as partes não pugnaram pela produção de prova pericial.

Entrementes, entendo que a produção da prova é de todo necessária à delimitação correta da área arrematada pela empresa autora, para a devida constatação de quais tanques e demais bens são, efetivamente, da autora e quais são da parte ré.

Destaco que a planta do imóvel anexada no id. 161568431 (f. 13), não basta a tanto, haja vista que não esclarece, exatamente, quais bens seriam de qual parte.

Apenas para ilustrar, verifica-se que na peça de defesa apresentada pelo réu (id 156500985, f. 05), consta foto com uma divisão simples, feita a mão por uma linha vermelha e defende o réu que
‘
a divisa com a área remanescente que pertence ao requerido, afetou, também, os tanques de criação de peixes, dividindo-os em dois, formando um condomínio entre as partes litigantes
’.

Logo, resta indene de dúvidas a premente necessidade quanto a realização de perícia técnica de engenharia civil
a fim de se constatar, por planta devidamente discriminada, qual área pertence, efetivamente, a cada parte, o que postergo para a fase de liquidação de sentença
.

A necessidade da diligência se dá pela fundamentação abaixo esposada, quanto a delimitação de qual tanque de peixes pertence a qual parte e, bem assim, qual é a o direito e a responsabilidade de cada um dos litigantes.

III.III.I.ii
. Da avaliação dos peixes arrematados

Consoante se infere do processo de execução n. 0001898-73.2016.6.11.0012, realizou-se a
penhora
do imóvel de matrícula n. 13.115 do CRI de Nova Xavantina, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça (id. 84914233, f. 79 – autos n. 0001898-73.2016.6.11.0012):

(...)

Do auto de penhora pode-se verificar de forma clara e indene de dúvidas que o Sr. Oficial Justiça consignou uma estimativa
aproximada
da quantidade de peixes existentes nos tanques de criação:

(...)

Veja-se que
,
em que pese
não
seja cabível rediscutir a matéria cuja parte teve a oportunidade para se manifestar e defender seus interesses recursais, no entanto, quedou-se inerte, eis que foi dada plena ciência ao executado acerca da providência processual, inclusive, intimando-o para apresentar sua defesa, no entanto, deixou transcorrer o prazo para impugnação, existem exceções que devem ser observadas.

A um, verifica-se que a avaliação de bens penhorados por um Oficial de Justiça pode ser invalidada se comprovado que não tinha condições técnicas a tanto.

E, no caso, ao que tudo indica, o Sr. Oficial de Justiça não possui qualificação técnica para apuração da quantidade de peixes em tanques, tanto o é que pontuou em seu laudo de avaliação que a quantidade seria
aproximada
de peixes nos tanques, sem mínimos fundamentos no laudo.

A dois, albergar o cálculo
aproximado
do Sr. Oficial de Justiça implicaria em claro prejuízo a ambas as partes.

(...)

Assim, postergo para a fase de liquidação de sentença a realização de laudo de avaliação a respeito da quantidade e valor dos peixes constantes dos tanques arrematados pela parte autora, diante da fundada dúvida sobre a
quantidade
e valor atribuídos aos bens, a teor do art. 873, II do CPC.

Portanto, relativamente ao pedido de tutela jurisdicional final atinente aos danos materiais dos presentes autos, a deliberação se dará após a devida liquidação da sentença, nos termos da fundamentação.
”

Observo, em primeiro lugar, que, embora a magistrada tenha legitimamente optado por resolver a
s
lides conexas por meio de sentença una,
a fim de garantir o julgamento simultâneo das 3 causas supracitadas, é evidente que isso não alterou os limites objetivos de cada lide individualmente considerada, nem, por consequência, o âmbito de cognição cabível nos respectivos processos, até porque, apesar de se originarem de um mesmo contexto/relação jurídica, as
causas de pedir e pedidos são totalmente diferentes e autônomos entre si.

Portanto, a matéria passível de ser conhecida nestes autos, e, por consequência, por meio desta via recursal, circunscreve
àquilo que foi
definido e delimitado pela exposição postulatória contida na petição inicial, assim sendo, não cabe conhecer dos tópicos recursais relativos ao que restou decidido nos autos das

ações cominatórias conexas, pois

a
impugnação da autora/apelante à falta de arbitramento de multa cominatória ou a escolha por manter ativo os efeitos de medidas favoráveis ao réu/apelado deveria ter se dado por meio da interposição de
recurso de apelação nos autos do
Proc. no
1001043-67.2022.811.0012
, e não nestes autos
(Proc. no 1002374-50.2023.8.11.0012),
cuja matéria de mérito nada tem a ver com essa questão, e, ainda sob esse enfoque, admito que a sentença merece reparo, na medida em que o seu enfoque decisório acabou por se distanciar da controvérsia efetivamente posta à análise nesta causa.

Com efeito, o
pedido e a causa de pedir expostos na petição inicial são os elementos de identificação da ação, sendo aqueles que estabelecem e delimitam os limites objetivos da lide e da pretensão discutida na espécie, cujo conteúdo não pode sofrer alteração, ampliação ou redução após a contestação, salvo a hipótese de expressa anuência da parte contrária (CPC, art. 329, II), sob pena de violação ao princípio da estabilidade da demanda.

Segundo a petição inicial vinculada ao Id. no
297859445
, o fato gerador da pretensão indenizatória aqui deduzida pela autora/apelante decorre
u
do “
desvio da quase totalidade dos peixes que faz parte do bem arrematado
(pelo réu, na condição de depositário judicial), o que,
sem sobra de dúvidas, result
ou
em dano material e moral para empresa
a
utora que adquiriu o bem em hasta publica, e se depar
ou
com a delapidação perpetrada pelo fiel depositário/
e
xecutado
”
, o que é refletido no pedido ao final formulado:

“
3- Seja julgada PROCEDENTE a presente ação, condenando-se o Requerido nos seguintes Termos.

3.1 Ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 448.143,75 (quatrocentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), referentes aos danos causados pelo desvio dos peixes, espécie ‘Pirarucu’ que faz parte do imóvel Arrematado pela Empresa Autora, conforme laudo em anexo, cujo valor deverá ser acrescido de juros e correção monetária;

3.2. Pagar a título de danos morais o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelas razoes de tato e de direito acima explanado”.

O réu/apelado contestou, alegando que, na verdade, “
no dia em que o Sr. oficial de Justiça fez a avaliação, o requerido informou que nos tanques havia aproximadamente 1.500 (mil e quinhentos) alevinos de peixes da espécie

Pirarucu, que na fase média (adolescência estabilizada) poderiam atingir de 10
k
g a 12
kg
cada, e aproximadamente 10 (dez) matrizes (peixes machos e fêmeas) adultos, pensando entre
60kg e 80kg
cada.

Contudo, no auto de penhora, avaliação e registro, o Sr. oficial de justiça, considerou a quantidade de alevinos como sendo exemplares médios, descrevendo a quantidade de aproximadamente 1.500 peixes Pirarucus, de
10kg a 12kg
cada, o que não é crível, pois nos tanques existentes na área, no máximo, seria possível criar de 600 a 800 (seiscentos a oitocentos) peixes Pirarucus com essa média de peso, porém, não se atentou ao erro, deixando de impugnar o auto de penhora no momento processual adequado
”
.

Ressaltou, ademais, que
a
“
espécie
p
irarucu é muito sensível às mudanças de temperaturas e variações de PH (percentual hidrogeniônico) da água, e por isso há altos índices de mortalidade de alevinos na faixa etária dos 08 a 12 meses, estabilizando o seu desenvolvimento a partir dos 14 meses de vida
, (assim), p
or mais que tenha mantido a manutenção de limpeza, alimentação, bombeamento de águas e manejo dos peixes, a mortalidade de vários alevinos era inevitável e natural, portanto, não houve retirada, tampouco extravio de peixes dos criatórios da área arrematada, apenas redução da quantidade de alevinos em virtude da mortalidade natural e inevitável causada por variações de temperaturas, propriedades e nutrientes das águas dos tanques
”
(cf. Id. no
297859893
).

Ocorre que, em que pese a eloquência da justificativa expressa na contestação, o que se vê nos autos é que o réu/apelado não fez nenhuma prova a amparar ou conferir qualquer mínimo grau de credibilidade às suas alegações, eis que
não juntou prova documental relacionada à quantidade de peixes existente (ou,
ao menos, da estimativa) à época da penhora e depósito dos bens em suas mãos ou que servisse como espécie de prestação de contas de sua administração dos bens na condição de depositário judicial, nem se dispôs a produzir prova pericial, para, por exemplo, confirmar a sua alegação de que, “
nos tanques existentes na área, no máximo, seria possível criar de 600 a 800 (seiscentos a oitocentos) peixes
p
irarucus com essa média de peso
”,
ou, ainda, que o método de contagem do laudo elaborado quando da imissão da posse estaria incorreto, nem
mesmo foi atrás de obter o testemunho do Oficial de Justiça, para que, talvez, fosse melhor esclarecido o desencontro das informações prestadas.

Então, o que
se
tem de dados objetivos e seguros n
o
processo
são
a
s

informações contidas na certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, a qual goza de fé pública, esta que, como visto, não foi abalada por nenhum elemento de prova que veio aos autos, e o valor probatório do seu teor não pode ser
agora desprezado ou
descartado
ao
fundamento de que o servidor não possuía conhecimento técnico necessário para precisar a quantia de peixes
, tampouco por se tratar de estimativa (isto é, “aproximadamente 1.500 peixes”),
porque, na realidade, as informações ali registradas foram prestadas pelo próprio executado, aqui réu/apelado, inclusive no interesse de elevar o patamar do valor da propriedade que estava sendo avaliada naquele momento e seria levado à leilão a seguir,
como de fato aconteceu,
e não a partir das impressões subjetivas do Oficial de Justiça.

Como se vê do auto de avaliação supratranscrito,
a conclusão pelo valor do
imóvel
em

R$ 1.980.000,00
levou em conta a
e
stimativa
pelo preço da terra, incluída as edificações e benfeitorias, sendo
avaliado em R$ 1.800,000,00
, mais a estimativa fornecida pelo próprio executado de que o preço do conjunto de tanques e peixes seria de
R$ 180.000,00
, ou seja, ao que parece, o aqui réu/apelado se beneficiou das informações certificadas pelo Oficial de Justiça naquela ocasião, e, somado a isso, não se deve perder de vista que esses mesmos dados, incluindo o
de volume de peixes, serviu não só para a composição do preço, mas também como chamariz e fomento para que ocorresse a compra da propriedade
, sendo legitima a expectativa da
arrematante, aqui autora/apelante, de vir a receber esse conjunto completo.

Enfim,
é assente nos autos
que
o executado, aqui réu/apelado, assinou o auto de penhora e avaliação, assumindo a condição de depositário dos bens lá descrito,
e
nunca impugnou ou questionou o conteúdo das informações
no feito executivo
,
nem no momento da lavratura da certidão de penhora em 2018 ou quando, em 2022, veio a certidão de cumprimento do mandado de imissão na posse, acompanhada do “laudo técnico” elaborado para fins de “contagem de pirarucu em viveiro”
; além disso, esquecendo-se dos deveres inerentes à função de depositário, nunca se preocupou em registrar e prestar contas da administração durante esse período de 4 anos, não informando nos autos problemas na criação ou número de baixas do peixes sob a sua custodia.

C
onquanto não se
discuta
a possibilidade de o julgador
ordenar
a produção de prova de ofício,
não vejo razão à adoção dessa providência no caso concreto, primeiro porque se trata de discussão de cunho meramente patrimonial e o maior interessado na prova em questão não se importou em providenciá-la, de modo que, a meu ver, preclusa a fase instrutória, e, depois, porque, considerando que o fulcro da controvérsia é a quantidade de peixes existentes nos tanques no ano de 2018, com a devida vênia, não me parece que a prova pericial
a ser feita
mais de 7 anos depois

irá dar resposta conclusiva a essa questão,
até porque inexiste registro documental que permita a perícia indireta, de modo que, n
o máximo, poderia
ser
confirma
da
a fala do réu/apelado que, materialmente, os tanques não
possuíam
capacidade de comportar aquela quantidade de peixes,
o que, porém, só viria a atender os interesses deste, afinal, continuaria sem precisar qual, então, era o volume de peixes existentes à época.

Feitas essas considerações, ainda que não seja o cenário ideal para
se estruturar a solução a
lide
s
dessa natureza, compete ao julgador decidir de acordo com a “verdade processual”, a partir dos elementos
concretos disponíveis
nos autos
que o permita
alcançar a justa e jurídica resolução da controvérsia, e, no caso, o conjunto fático-probatório
inegavelmente
conduz a conclusão muito mais favorável à pretensão da autora do que da objeção levantada pelo réu, de modo que
merece ser acolhido o pedido de indenização por dano material
ante a constatação da falha e falta injustificada no repasse dos bens depositados com o réu/apelado
, na medida em que
suficientemente comprovado o direito à reparação em si (
an

debeatur
),
devendo ser relegada à fase de liquidação de sentença apenas a apuração do valor pecuniário devido (
quantum
debeatur
) em função da conversão dos bens (peixes) em espécie (dinheiro), já que nenhum dos orçamentos juntados aos autos é relativo à região em que se encontra o “Pesque e Pague”, nem reflete o preço do pirarucu à época em que deveria ter havido a tradição do bem do réu à autora
, o que deverá ser suprido e sanado, inclusive com apoio em avaliação técnica, caso necessário, durante a fase de liquidação de sentença.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de condenar o réu/apelado
Sergio
L
uís
d
os Santos

ao pagamento de indenização
por
dano material
decorrente das perdas e danos originados do descumprimento do seu dever de depositório judicial em relação à quantidade de peixes que estava sob a sua custódia,
cujo exato
quantum
indenizatório deve ser apurado
em liquidação
de
sentença, de
acordo com o
s
critério
s
acima especificado
s. Diante desse desfecho decisório,
distribuo os ônus de sucumbência na proporção de 70% para o réu e 30% para a autora, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025